Tribunal: TJDFT
Processo: 0722082-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS DA CONTADORIA JUDICIAL. MERA ATUALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DA PLANILHA DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo agravante, para decotar dos cálculos da Contadoria Judicial apenas os honorários advocatícios.
2. A ausência de impugnação, no momento processual adequado, à planilha de cálculos apresentada pela Contadoria Judicial acarreta a preclusão para a sua insurgência. Incabível, portanto, a discussão quanto ao tema nessa via recursal.
3. Os cálculos ora impugnados representam mera atualização pela Contadoria dos já homologados pelo Juízo, devendo ser excluídos os valores referentes aos honorários advocatícios – conforme determinado pelo juízo singular –, por terem sido objeto de adimplemento em outro processo.
4. Recurso conhecido e desprovido.